Tribunal: TJMT
Processo: 1015403-05.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015403-05.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JACKELINE DIVINA DA SILVA SOARES - CPF: 821.979.111-04 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA PARTE PROMOVIDA E JULGOU EXTINTO O FEITO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE LEGITIMIDADE E PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – BANCO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROMOVENTE – JUNTADA DE CÓPIA DOS TEDS RELATIVOS AOS VALORES TOMADOS POR EMPRÉSTIMOS – VALORES DO EMPRÉSTIMO CREDITADO EM CONTA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA TITULARIDADE DA CONTA – DÉBITOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE MAS JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida BANCO BMG S.A é a empresa responsável pelos descontos ocorridos na folha de pagamento da parte promovente, os quais estão sendo discutidos.

Havendo a juntada de comprovantes dos TEDs relativos às transferências dos valores tomados por empréstimo na conta bancária da parte promovente não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando a impugnação e o recurso apresentado são genéricos, não impugnando a titularidade da conta bancária indicada, tendo os descontos ocorrido por anos sem insurgência.

Diante da prova do crédito em conta dos valores tomados por empréstimo, são legítimos os descontos, havendo exercício regular de direito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido para reconhecer a legitimidade da parte promovida, mas julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao argumento de que restou demonstrada a ocorrência de cessão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, com fundamento no art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, verifico a ausência de legitimidade passiva, e opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas e honorários (artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovente, preliminarmente, sustenta que restou comprovada a responsabilidade objetiva da promovida, posto que houve a juntada de documentos que comprovam que as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, bem como que é o BANCO BMG S.A. quem efetua os descontos ora discutidos. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve apresentação de documento hábil a comprovar a legalidade das cobranças realizadas, já que não fora apresentado contrato assinado de aquisição do produto.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva e julgando procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BMG S.A.

Entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao declarar a ilegitimidade passiva da parte promovida BANCO BMG S.A. e julgar extinto o feito, ao argumento de que restou comprovado em contestação a ocorrência de cessão de crédito para a empresa BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No presente caso, a legitimidade decorre da comprovação de que o BANCO BMG S.A é o responsável pelos descontos ocorridos na folha de pagamento da parte promovente, os quais estão sendo discutidos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, reconheço a legitimidade do BANCO BMG S.A e passo ao julgamento do mérito.

DO MÉRITO

No presente caso, a parte promovente alega na inicial que desconhece os descontos ocorridos em sua folha de pagamento referentes a empréstimo consignado no valor de R$ 121,50 (cento e vinte e um reais e cinquenta centavos), sob o argumento de que não se recorda da contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira promovida.

A parte promovida, em sede de contestação, juntou comprovantes de TED nos valores de R$ 1.850,83 e R$ 2.163,25, realizados para a conta bancária da promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que apesar de não ter havido a juntada de contrato, os comprovantes de transferência apresentados são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

A despeito da ausência de contrato, tenho que há outros elementos de prova que demonstram a contratação e o usufruto dos valores e benefícios contratados. Isso porque a parte promovida juntou diversos comprovantes de TED, realizados para a conta bancária da parte promovente.

Havendo a juntada dos comprovantes dos TEDs relativos às transferências dos valores tomados por empréstimo na conta bancária da parte promovente não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando a impugnação e o recurso apresentados são genéricos, não impugnando a titularidade da conta bancária indicada, tendo os descontos ocorrido por anos sem insurgência.

Diante da prova do crédito em conta dos valores tomados por empréstimo, são legítimos os descontos, havendo exercício regular de direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a legitimidade passiva da parte promovida BANCO BMG S.A. e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021